Tribunal: STM
Processo: 7000032-82.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que responde a uma Ação Penal Militar pelo crime de difamação contra superior (art. 215 do CPM). A defesa solicitou ao juízo de primeira instância que o Ministério Público Militar fosse intimado para avaliar a possibilidade de oferecer um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O pedido foi negado com base em tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar. O presente Habeas Corpus busca reformar essa decisão para que seja analisada a proposta de acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituto previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, pode ser aplicado aos processos em tramitação na Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável à Justiça Militar da União em virtude do princípio da especialidade. A matéria é regida por legislação própria (CPM e CPPM), e a exclusão do ANPP foi uma opção legislativa consciente, não uma omissão. Ademais, o Plenário do Superior Tribunal Militar já fixou tese com força vinculante no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, e consolidou o entendimento na Súmula nº 18, tornando a inaplicabilidade do instituto obrigatória para as instâncias inferiores.
4. O oferecimento do acordo não constitui um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade discricionária do Ministério Público, que avalia a necessidade da medida para a reprovação do crime. O momento oportuno para a propositura do ANPP é a fase pré-processual, esgotando-se, em regra, com o recebimento da denúncia, o que já ocorreu no caso concreto.
5. Por fim, a aplicação do ANPP é incompatível com os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, pilares das Forças Armadas. A natureza dos crimes militares e a necessidade de manter a ordem e a autoridade no ambiente castrense afastam a incidência de institutos despenalizadores, como o acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de Habeas Corpus denegada. A decisão que indeferiu o pedido de análise do ANPP está em conformidade com a legislação especial e com precedente vinculante desta Corte, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, em virtude do princípio da especialidade que rege os Códigos Penal e de Processo Penal Militar. 2. A matéria foi objeto de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de observância obrigatória, que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar, entendimento consolidado na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar. 3. O oferecimento do ANPP é uma faculdade discricionária do Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado, cujo momento oportuno para proposição se encerra, em regra, com o recebimento da denúncia.".
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, inciso LXVIII. Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969): arts. 30 e 466; Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941): art. 28-A. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 927, inciso III. Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000. STM, Súmula nº 18. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000058-17.2025.7.00.0000. STM, Apelação Criminal nº 7000108-54.2024.7.04.0004. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000568- 64.2024.7.00.0000. STF, Habeas Corpus nº 185.913/DF. STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus 225.573 AgR. STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 575.395/RN. STJ, Habeas Corpus nº 185.913.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000032-82.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ALAN AMBROZIO XAVIER
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000032-82.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: ALAN AMBROZIO XAVIER
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que responde a uma Ação
Penal Militar pelo crime de difamação contra superior (art. 215 do CPM). A
defesa solicitou ao juízo de primeira instância que o Ministério Público Militar
fosse intimado para avaliar a possibilidade de oferecer um Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). O pedido foi negado com base em tese firmada pelo
Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar. O presente Habeas
Corpus busca reformar essa decisão para que seja analisada a proposta de
acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em definir se o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), instituto previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal
comum, pode ser aplicado aos processos em tramitação na Justiça Militar da
União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável à Justiça Militar da
União em virtude do princípio da especialidade. A matéria é regida por
legislação própria (CPM e CPPM), e a exclusão do ANPP foi uma opção
legislativa consciente, não uma omissão. Ademais, o Plenário do Superior
Tribunal Militar já fixou tese com força vinculante no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, e consolidou
o entendimento na Súmula nº 18, tornando a inaplicabilidade do instituto
obrigatória para as instâncias inferiores.
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O oferecimento do acordo não constitui um direito subjetivo do acusado,
mas sim uma faculdade discricionária do Ministério Público, que avalia a
necessidade da medida para a reprovação do crime. O momento oportuno para a
propositura do ANPP é a fase pré-processual, esgotando-se, em regra, com o
recebimento da denúncia, o que já ocorreu no caso concreto.
5. Por fim, a aplicação do ANPP é incompatível com os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, pilares das Forças Armadas. A
natureza dos crimes militares e a necessidade de manter a ordem e a autoridade
no ambiente castrense afastam a incidência de institutos despenalizadores, como
o acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de Habeas Corpus denegada. A decisão que indeferiu o pedido de
análise do ANPP está em conformidade com a legislação especial e com
precedente vinculante desta Corte, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a
ser corrigido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica no âmbito da
Justiça Militar da União, em virtude do princípio da especialidade que rege os
Códigos Penal e de Processo Penal Militar. 2. A matéria foi objeto de tese
firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de
observância obrigatória, que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar,
entendimento consolidado na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar. 3. O
oferecimento do ANPP é uma faculdade discricionária do Ministério Público, e
não um direito subjetivo do acusado, cujo momento oportuno para proposição
se encerra, em regra, com o recebimento da denúncia.".
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, inciso LXVIII.
Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969): arts. 30 e 466;
Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941): art. 28-A. Código de
Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 927, inciso III. Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STM, Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000. STM, Súmula nº 18. STM, Habeas
Corpus Criminal nº 7000058-17.2025.7.00.0000. STM, Apelação Criminal nº
7000108-54.2024.7.04.0004. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000568-
64.2024.7.00.0000. STF, Habeas Corpus nº 185.913/DF. STF, Recurso
Ordinário em Habeas Corpus 225.573 AgR. STJ, Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 575.395/RN. STJ, Habeas Corpus nº 185.913.
ACÓRDÃO
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e denegar a ordem do presente
habeas corpus, por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado
pelo Defensor Público Federal Dr. Rodrigo Pires Carvalho, em favor de ALAN AMBROZIO
XAVIER, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, c/c o art.
466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando como autoridade
coatora o MM. Dr. CELSO VIEIRA DE SOUZA, Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em face da decisão exarada nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000116-94.2025.7.04.0004, em tramitação perante aquele juízo.
Consta na inicial do presente Habeas Corpus (HC) que a Defensoria Pública da
União, nos autos da Ação Penal Militar, apresentou resposta à acusação, em 21 de janeiro de
2026 (evento 11, DOC1), solicitando a intimação do Ministério Público Militar (MPM) para
analisar a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao
paciente, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP).
Ocorre que o órgão ministerial pode ou não se manifestar sobre o ANPP na fase
pré-processual, caso haja o preenchimento dos requisitos dispostos na lei. No presente caso,
não houve manifestação do Parquet na fase apropriada, do que se depreende que entendeu
que não caberia a oferta de Acordo a apelante.
Mesmo assim, a defesa pleiteou a remessa dos autos à Câmara de Coordenação
e Revisão (CCR) do MPM, em eventual negativa do órgão ministerial quanto ao
oferecimento de ANPP, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.
Assim, como o Parquet não se manifestou até o oferecimento da denúncia, o
juízo a quo entendeu que não seria viável encaminhá-lo àquele órgão para pronunciamento,
até porque a ação penal já está em andamento.
Diante disso, em 26 de janeiro de 2026, o juízo a quo proferiu despacho
indeferindo a pretensão defensiva e determinou o regular prosseguimento da ação penal
militar, sob o entendimento de que já há tese firmada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, cujo teor veda a incidência do
ANPP no âmbito militar (evento 13, DOC1):
[...]
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Com relação ao pedido da Defensoria Pública da União, para abertura de vista à
promotoria para que se manifeste sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, e, em
caso de negação pelo parquet, seja provocada a Câmara de Revisão do Ministério Público
Militar, embora o entendimento deste signatário seja pela possibilidade de aplicação do
instituto na Justiça Militar da União, a primeira instância da Justiça Militar restou
vinculada ao decidido pelo e. Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que objetou a incidência do
ANPP no âmbito castrense, conf. parte final da ementa do acórdão:
‘A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL
OU DE MILITAR DO ACUSADO”. (Acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de
fevereiro de 2025) grifo nosso Ou seja, a primeira restou vinculada ao decidido pelo e.
STM no tema, ressalvada, evidentemente, posterior decisão do e. STF no caso concreto
ou mesmo em sede de súmula vinculante. Desse modo, INDEFIRO o pedido da DPU
nesse ponto (ANPP). (Grifo nosso)’.
Após o indeferimento, na mesma decisão, o magistrado designou audiência para
a oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório do acusado para 11 de março de 2026, às
14 horas. No entanto, em seguida, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Habeas
Corpus em favor do acusado.
Em sua tese defensiva, a DPU traz à baila julgados do Supremo Tribunal
Federal (STF) que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos
penais militares, bem como alega que o paciente preencheu todos os requisitos para a
celebração do Acordo, a exemplo da ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Ao mencionar o entendimento firmado por esta Corte no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas n° 7000457-17.2023.7.00.0000, argumenta que o
indeferimento do magistrado violou o Princípio da Verticalidade, bem como comprometeu a
uniformidade e a segurança jurídica do sistema processual penal.
À vista disso, postula o reconhecimento da aplicação do instituto constante do
art. 28-A do CPP aos processos penais castrenses, e que seja determinada, por consequência,
a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para oferecimento do ANPP e, em caso de
negativa por parte do órgão ministerial, à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM
(evento 11, DOC1).
Nesse sentido, pede o que se segue:
[...] requer seja notificada a autoridade coatora para cumprir incontinente a liminar
pleiteada e que espera seja deferida, e prestar informações, no prazo legal. Decorrido o
prazo, com ou sem manifestação, espera seja aberta vista ao Procurador Geral do Ministério
Público Militar representando a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar para posicionamento.
[...] que, ao final, concedida a presente ordem, confirmando a liminar que, por medida de
justiça urgentíssima, certamente será concedida, para que seja determinada a remessa dos
autos ao MPM para oferecimento do ANPP na forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado,
que se determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação do MPM (§ 14 do art. 28-A
do CPP), [...]. (Evento 8, DEC1) (Grifos nossos).
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão datada de 30 de janeiro de 2026 (evento 8, DOC1), o pedido de
concessão de liminar foi indeferido, por não se vislumbrar a presença dos requisitos
ensejadores da medida cautelar.
Na mesma decisão, foram solicitadas as informações ao Juízo da 4ª CJM, nos
termos do art. 472 do CPPM e do art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), para esclarecimento do alegado pelo impetrante.
No dia 4 de fevereiro de 2026, vieram aos autos as informações encaminhadas
pela autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM, das quais destacam-se os trechos a seguir (evento 14, DOC2):
Exma. Sra. Ministra Presidente Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
do e. Superior Tribunal Militar,
Conforme solicitado, encaminho as presentes informações para a instrução do Habeas
Corpus Criminal nº 7000032-82.2026.7.00.0000/MG, impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-3º SGT ALAN AMBROZIO XAVIER, acusado na presente Ação
Penal Militar.
O referido writ foi impetrado em face da rejeição de pedido feito em sede de Resposta à
Acusação pela Defensoria Pública da União, nos autos da ação penal militar nº 7000116-
94.2025.7.04.0004/MG, em trâmite perante esta 4ª Circunscrição Judiciária Militar, cuja
decisão restou fundamentada com base no decisum recentemente prolatado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº 7000457 17.2023.7.00.0000.
Num breve retrospecto do citado feito, temos que foi oferecida a denúncia em desfavor do
acusado, dando-o como incurso na prática do crime descrito no artigo 215, c/c artigo 218,
inciso II, do CPM (difamação contra superior), na forma do art. 79 do mesmo Diploma Legal.
A denúncia foi recebida por este Juízo em 20 de novembro de 2025.
O acusado foi devidamente citado, consoante certidão anexada ao evento 7 da Ação Penal
Militar.
Foi apresentada resposta à acusação (evento 11 da APM), na qual a Defensoria Pública da
União requereu que fosse o Ministério Público Militar intimado para se manifestar sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao caso, pugnando, no caso de recusa
pelo MPM, pela aplicação do §14 do art. 28-A do CPP.
Este signatário, com fundamento no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do e. Superior
Tribunal Militar, assim rejeitou o pedido:
‘Com relação ao pedido da Defensoria Pública da União, para abertura de vista à
promotoria para que se manifeste sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, e,
em caso de negação pelo parquet, seja provocada a Câmara de Revisão do Ministério
Público Militar, embora o entendimento deste signatário seja pela possibilidade de
aplicação do instituto na Justiça Militar da União, a primeira instância da Justiça
Militar restou vinculada ao decidido pelo e. Superior Tribunal Militar no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que objetou
a incidência do ANPP no âmbito castrense, conf. parte final da ementa do acórdão:
‘A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL
OU DE MILITAR DO ACUSADO”. (acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de
fevereiro de 2025) grifo nosso
Ou seja, a primeira restou vinculada ao decidido pelo e. STM no tema, ressalvada,
evidentemente, posterior decisão do e. STF no caso concreto ou mesmo em sede de
súmula vinculante.
Desse modo, INDEFIRO o pedido da DPU nesse ponto (ANPP).’
Foi designada data para instrução do feito, prevista para o dia 11 de março de 2026, para a
oitiva de ofendido, inquirição de testemunhas e interrogatório do acusado.
Esse é o quadro processual até o momento.
Registro que o tema trazido no presente writ é conhecido na jurisprudência dessa alta corte
castrense, sobretudo por estar sumulado (súmula 18 STM) e também em razão do recente
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, que apontou o não cabimento do instituto do ANPP na seara do direito
militar, decisão com caráter vinculante.
Por outro lado, verifica-se que o remédio heróico impetrado pela defesa não merece nem
mesmo ser conhecido, em vista de que no caso concreto não houve oferecimento de ANPP
por parte da promotoria, ou seja, o órgão legitimado para formular eventual acordo (parquet
militar) entendeu pelo não cabimento.
Nesse caso, não há que se falar em autoridade coatora por parte do juízo desta 4ª CJM, eis
que não houve nem mesmo proposta de acordo na situação em exame. Com efeito, o
judiciário não poderia obrigar a promotoria formular tal acordo, eis que o órgão de acusação
é quem tem legitimidade para tal, situação que aponta, smj., para não admissibilidade do writ.
São essas as informações e o estado do caso até a presente data. Este Juízo fica à disposição
de Vossa Excelência para outros esclarecimentos, caso necessário. (Grifos nossos).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer elaborado pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se
pela concessão da ordem, a fim de que os autos sejam remetidos ao órgão ministerial, para
análise do cabimento do ANPP (evento 17, DOC1) (Grifo nosso).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU), com fundamento nos arts. 466 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), combinados com o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de
1988, em favor de ALAN AMBROSIO XAVIER.
A defesa almeja a concessão de medida liminar nos seguintes termos:
Assim sendo, espera seja concedida medida liminar para que seja determinada a remessa dos
autos ao MPM para oferecimento do ANPP na forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado, que
se determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPP), afastando se qualquer argumento que venha a ser veiculado pela autoridade coatora ou
pelos membros do MPM no sentido de que existiria vedação legal quanto à aplicação do
ANPP a TODOS os crimes (próprios, impróprios ou por extensão) previstos no Código Penal
Militar e legislação especial, bem como ao processo penal em trâmite perante a Justiça
Militar da União, ou mesmo argumentos de que o ANPP violaria os preceitos da hierarquia e
disciplina inerentes às Forças Armadas.
Cabe ressaltar que embora o Ministério Público Militar seja responsável pela
propositura do Acordo de Não Persecução Penal, o que se extrai dos autos é que o Parquet
optou pelo não cabimento de oferta do Acordo ao impetrante, tendo em vista o
oferecimento da denúncia (evento 1, DOC1).
O entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
HC nº 185.913/DF, sobre o assunto é no mesmo sentido:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
[...]
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões
já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá
ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.
(STF - HC nº 185.913/DF, Tribunal Pleno, Relator Min Gilmar Mendes, julgado 18/9/2024,
publicado 18/11/2024) (Grifos nossos).
Por esse motivo, o juízo a quo entendeu que não mais seria factível a
propositura do Acordo pelo membro Ministerial. Assim, indeferiu a remessa dos autos
consoante à jurisprudência deste Tribunal.
Além disso, o fato de ter manifestado ciência do indeferimento do magistrado,
demonstrou, mais uma vez, que o MPM nunca teve a intenção de oferecer o Acordo ao
impetrante.
Até porque os requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configuram direito
subjetivo do réu e não vinculam o MPM a propor o instituto indiscriminadamente.
Inclusive, em que pese a recente redação da Resolução CSMPM nº 101, de
2018, dada pela Resolução CSMPM nº 134, de 13/9/2023, ter ampliado as hipóteses de sua
aplicação, entende-se que não se admite a proposta de Acordo quando a celebração do acordo
não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, como
é o caso.
Importante, ainda, mencionar que a ministra Presidente indeferiu o pedido
liminar, por compreender que não se evidenciam, nos autos, os pressupostos básicos
autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora – (evento 8, DOC1):
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Para deferi-lo, necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e, de
plano, não vislumbro a presença dos mencionados requisitos.
A despeito de ver com bons olhos a integração de institutos jurídicos do estatuto processual
penal comum à jurisdição castrense, acompanho o entendimento atual desta e. Corte de que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar. Tal aplicação violaria o princípio da especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Nessa toada, segue o teor do Verbete nº 18 da Súmula deste Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A
do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal,
não se aplica à Justiça Militar da União”.
E, apesar do posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal em Decisões monocráticas
mencionadas pela Defesa, esta e. Corte Castrense mantém seu entendimento sobre a
inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada.
Ademais, não se pode olvidar que o paciente se encontra em liberdade, bem como o fato de
que o processo tramita em conformidade com o devido processo legal. Portanto, não se
observa, no presente momento, ilegalidade ou teratologia apta a permitir a concessão da
medida de urgência.
Saliente-se que, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ocorrido em
19/11/2024, o Plenário do STM decidiu que o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora aptos a justificar a providência
emergencial suscitada, não merece ser acolhida a liminar requerida.
Por fim, há de se consignar que eventual concessão antecipada do pedido proporcionaria
efeito satisfativo, na medida em que se encontra imbricada com o mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. [...]
Diante disso, considerando já ter passado a fase oportuna para oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal, bem como ausentes os requisitos necessários à concessão
da medida liminar – fumus boni iuris e periculum in mora, o pleito liminar formulado pelo
Impetrante, neste remédio constitucional, é incabível.
Quanto ao mérito, o pedido não merece ser acolhido.
No mérito, é importante ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal é um
instituto de natureza jurídica penal e processual penal, introduzido no Código de Processo
Penal comum com o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, por meio da
inserção do art. 28-A, cuja finalidade é evitar a persecução penal, bem como reduzir a
ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o
Acusado, na esfera processual criminal comum.
Na celebração do ANPP, além do preenchimento dos requisitos previstos no art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP), destaca-se que a avaliação do Ministério Público
Militar – no sentido de considerar o acordo necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime –, é pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta investigada, correlacionados com os
supostos prejuízos ao bem jurídico tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a
pacificação social.
À vista disso, verifica-se que o oferecimento do Acordo constitui faculdade
do Ministério Público, cuja conduta se baseia na discricionariedade regrada, e não
constitui direito subjetivo do investigado. Nesse sentido, já se posicionou o Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso
concreto. [...] (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024) (Grifos nossos).
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da controvérsia dos autos,
que reside na possibilidade de aplicar, ou não, o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito
da Justiça Militar da União.
O fundamento central dessa decisão reside no caráter especial da Justiça Militar,
que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum. É nessa
direção, também, a decisão recente do STM:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO
LIMINAR, CONCESSÃO DA ORDEM PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR (IPM) E HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE
ESTRITA. INAPLICABILIDADE ANPP NA JMU. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONSOLIDAÇÃO
DA TESE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU), contra a Decisão da primeira instância que deixou de homologar o Termo de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II - DPU postula que a Auditoria de origem se abstenha de dar andamento ao Inquérito
Policial Militar (IPM) e homologue o ANPP celebrado entre o Ministério Público Militar
(MPM) e o Paciente.
III - A Corte Castrense entendeu que no pedido liminar não estavam presentes os pressupostos
de cautelaridade – fumus boni juris e o periculum in mora, já que inexistiu ilegalidade ou
abuso de poder. Além disso, no mérito, afastou a violação à legalidade estrita, pois o ANPP
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não se aplica na Justiça Militar da União, confirmando que o procedimento adotado para a
investigação penal militar está de acordo com a legislação processual penal militar em
vigor.
IV- O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe na Justiça Militar da União
aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula
do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante
da matéria discutida no âmbito penal militar.
V - Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000058-
17.2025.7.00.0000, Relator: JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Autuação: 9/2/2025, Data de
Julgamento: 10/4/2025, Data de Publicação: 28/4/2025) (Grifos nossos).
Cumpre esclarecer que a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, com regramento e
princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. É justamente esse
caráter especial que distingue a Justiça Militar da comum e impede a aplicação automática de
institutos despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Como se verifica, em razão do Princípio da Especialidade, deve ser afastada a
aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense, uma vez que tanto o Código Penal Militar
(CPM) quanto o Código de Processo Penal Militar (CPPM) constituem ordenamentos
autônomos e específicos, os quais não preveem o referido instituto em seu arcabouço
normativo.
Nesse diapasão, igualmente, não se cogita a aplicação subsidiária do art. 28-A
do CPP comum, conforme requer a Defensoria Pública da União, pois não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense a ser suprida, haja vista que o legislador, ao editar a Lei nº
13.964/2019, optou por não introduzir o ANPP no âmbito do processo penal militar, visto
que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto no ordenamento jurídico
castrense.
Corroborando tal assertiva, destaca-se o seguinte fragmento do voto vencedor,
exarado no julgamento da IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que assim dispôs:
Ao tratar do ANPP, o texto da Justificação do PL foi claro sobre a sua não aplicação aos
"crimes militares", sem excepcionar quaisquer situações ou a natureza dos réus (civis ou
militares):
‘[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao
encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados
Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles
que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a
administração pública. [...]’. (Câmara dos Deputados. PL nº 10372/2018. Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024) (Grifo do
original).
A defesa se respalda, ainda, em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos
penais militares; contudo, tal argumento não prospera, pois as decisões citadas não possuem
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efeito vinculante, tampouco eficácia erga omnes.
Ademais, é certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se
posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo
Civil (CPC). Aliás, sobre esse aspecto, é válido ressaltar que a tese jurídica consolidada no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF já delineia força vinculante às decisões dos juízes
no âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III,
do CPC, que prescreve:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
No tocante ao ordenamento processual, a DPU se ancora em um julgado do
Superior Tribunal de Justiça que entende que, apesar da natureza pré-processual do Acordo, o
recebimento da denúncia não impediria sua celebração:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME. ART. 28-
A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA PENAL DE NATUREZA MISTA.
RETROATIVIDADE A FAVOR DO RÉU. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É
reconsiderada a decisão inicial porque o cumprimento integral do acordo de não persecução
penal gera a extinção da punibilidade (art. 28- A, § 13, do CPP), de modo que como norma
de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, deve retroagir em seu benefício em
processos não transitados em julgado (art. 5°, XL, da CF). 2. Agravo regimental provido,
determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para que suspenda a ação penal e intime o
Ministério Público acerca de eventual interesse na propositura de acordo de não persecução
penal, nos termos do art. 28-A do CPP (introduzido pelo Pacote Anticrime - Lei n.
13.964/2019) (STJ - AgRg no HC: 575395 RN 2020/0093131-0, Relator: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento 8/9/2020, Sexta Turma, Data de Publicação no DJe
14/9/2020) (Grifo nosso).
Cita-se, também, o Enunciado n° 98 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal, que orienta ser viável a oferta de Acordo durante o curso da
ação penal.
Por outro lado, cabe assinalar que a possibilidade de composição por meio de
Acordo de Não Persecução Penal além de constituir faculdade do órgão ministerial, se
expira após o recebimento da denúncia, tendo em vista se tratar de instituto de natureza
pré-processual.
Inclusive, há acordão recente do STM nesse sentido:
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA
DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. ATENTADO CONTRA
VIATURA. PREVARICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA
DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou militar da Marinha pela
prática dos crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, atentado contra viatura e
prevaricação. Conforme a denúncia, o apelante, em retaliação por não ter recebido uma
vantagem indevida (um frasco de mel), liberou, deliberadamente, uma viatura inoperante para
o cumprimento de missão por outros militares. Durante o trajeto, o veículo apresentou falha
grave nos freios e quebra da barra de direção, colocando em risco a integridade física dos
ocupantes.
2. A defesa técnica pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de
oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). No mérito, requer a absolvição por
atipicidade da conduta, ausência de dolo, insuficiência de provas ou aplicação do princípio da
insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatório o oferecimento do acordo de não
persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, diante de precedente
qualificado do Superior Tribunal Militar; (ii) estabelecer se a conduta de liberar viatura
ciente de seu mau estado de conservação, motivada por interesse pessoal, resultando em
perigo concreto, caracteriza os delitos de prevaricação, atentado contra viatura e perigo à
vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de não persecução penal (ANPP) e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça
Militar da União, independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese fixada
em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).
5. O oferecimento do ANPP constitui faculdade do Ministério Público, pautada pela
discricionariedade regrada, e não direito subjetivo do investigado. 6. A possibilidade de
composição por meio de ANPP preclui com o recebimento da denúncia, sendo instituto de
natureza pré-processual. [...] Dispositivos relevantes citados: CP, art. 132; CPM, arts. 9º, II,
"a", 284 e 319. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000;
STM, Súmula n.º 18; STF, HC n.º 240.468-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j.
7.10.2024; STJ, RHC n.º 161.251, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.5.2022. (STM
- APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-54.2024.7.04.0004, Relator: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Data de Autuação: 14/7/2025, Data de Julgamento: 3/2/2026, Data de
Publicação: 11/2/2026).
No mesmo sentido, existe decisão recente do Tribunal Pleno do STJ:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de
Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência
[...]
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
[...]
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º,
caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a
14.
Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet
7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STJ – HC 185913, Relator: Gilmar Mendes, Data de julgamento: 18/09/2024, Data de
Publicação: 19/11/2024). (Grifo nosso).
Como se comprova, apesar de o Acordo de Não Persecução Penal possuir
caráter discricionário, ele não pode ser oferecido a todos os processos e nem em todas as
fases processuais, haja vista que se faz necessária uma avaliação, por parte do propositor, a
respeito da necessidade e da suficiência desse instrumento para a reprovação e a prevenção
do delito.
Portanto, ao apreciar o pedido defensivo, o juízo a quo entendeu que, no
presente caso, como o órgão ministerial deixou de se pronunciar no momento oportuno e
adequado para a propositura do ANPP, ou seja, até o oferecimento da denúncia, como pontua
o art. 28-A, a doutrina majoritária e a jurisprudência do STJ e do STM, a manifestação do
Parquet não seria mais viável.
Ademais, é patente que o próprio Ministério Público Militar não se manifestou
pelo oferecimento do ANPP, nesse caso, justamente por entender que o instituto é
incompatível com os valores da Justiça Militar da União. Inclusive, este egrégio Tribunal se
manifestou há pouco tempo sobre o assunto:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, DIREITO
PROCESSUAL PENAL COMUM E DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
SUPOSTO
CRIME
DE
DESERÇÃO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ANPP NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. WRIT. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A no Código de
Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum, mantendo-se silente em relação ao
CPPM, o que, em observância ao princípio da especialidade, afasta a aplicação do
mencionado dispositivo aos réus submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer omissão
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum. Tal
entendimento encontra-se alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte Castrense.
2. O instituto do ANPP é absolutamente incompatível com a tutela dos bens e dos interesses
afetos à jurisdição da JMU, mesmo porque a índole do processo penal militar versa sobre a
manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como
corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão
da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das
Forças Armadas. [...] (STM - HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000568-64.2024.7.00.0000,
Relator: CELSO LUIZ NAZARETH, Data de Autuação: 22/8/2024, Data de Julgamento:
20/2/2025, Data de Publicação: 13/3/2025) (Grifo nosso).
Por fim, a defesa alega que o paciente preencheu todos os requisitos para a
celebração do Acordo, a exemplo da ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Além disso, entende que a não oferta de ANPP ao réu não fere a hierarquia e a disciplina da
Instituição Militar.
Ocorre que, justamente pela índole do processo penal militar prezar pela
manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina, há a necessidade de reprovação
suficiente dos crimes cometidos no âmbito das Forças Armadas.
Nesse sentido, não obstante a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de
parecer elaborado pelo Subprocurador Marcelo Weitzel Rabello de Souza, tenha entendido
pela concessão da ordem, chega-se à conclusão de que a ação penal militar originária
percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente.
Consoante esse cenário, a decisão judicial que indeferiu a aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal se encontra em total conformidade com a
jurisprudência do STF e a consolidada por esta Corte, inexistindo, portanto, qualquer
ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem do presente Habeas
Corpus.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383249v4 e do código CRC c6c7f8f5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/04/2026, às 16:10:44
7000032-82.2026.7.00.0000
40001383249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR